Tribunal: TJSP
Processo: 2181661-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.